Tribunal: TJDFT
Processo: 0712409-45.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DO ESPÓLIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
2. Constituindo-se o embargante pela massa de bens deixados pelo autor da herança, cabe a comprovação da alegada hipossuficiência pela demonstração de seus ativos e passivos, de sorte que a capacidade financeira não fosse suficiente para arcar com as despesas processuais.
3. Os elementos colacionados aos autos demonstram que a cédula de crédito bancária objeto da execução não está amparada por seguro prestamista, motivo pelo qual não há que se falar na extinção da execução.
4. Não obstante se trate de relação de consumo e seja cabível a inversão ope legis do ônus da prova, essa redistribuição não é capaz de impor ao fornecedor a produção de prova impossível ou diabólica. De toda sorte, a prova documental demonstrou que a mutuária não contratou o seguro.
5. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.